Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713957-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIARA DE ARAUJO SILVA, ROGERIO LUCIO ARTIAGA SILVA AGRAVADO: JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, ATLANTICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CONSTRUTORA INCORPORADORA E PRESTADORA DE SERVICOS MILENIUM LTDA - ME, CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NAIARA DE ARAUJO SILVA e ROGERIO LUCIO ARTIAGA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727340-05.2020.8.07.0001 movido pela recorrente em face de ATLÂNTICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTRAS, rejeitou pedido de reestabelecimento de indisponibilidade de bens decretada em favor dos agravantes no início do processo, e que restou desconstituída por decisão proferida pelo 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0727340-05.2020.8.07.0001. Os agravantes alegam que adquiriram imóvel na planta, que não foi entregue pelas agravadas, pois foram vítimas de golpe praticado no mercado de consumo, razão pela qual obtiveram provimento cautelar no início do processo para declarar a indisponibilidade da unidade imobiliária objeto do contrato, o que foi averbado em primeiro lugar na matricula do imóvel. Afirmam que o pedido foi julgado procedente, com trânsito em julgado, impondo às agravadas a obrigação de transferir o imóvel para a propriedade dos agravantes, além de fixar indenização por perdas e danos. Alegam que tiveram conhecimento de que a TERRACAP obteve a procedência de ação judicial movida contra antiga proprietária do bem imóvel de onde foi instalado o empreendimento imobiliário pelas agravadas, e que obteve para si o único bem imóvel passível de garantir a reparação devida aos agravantes e a todos os demais consumidores prejudicados pelo golpe praticado pelas agravadas no mercado imobiliário (Processo no 70002156-18.2012.8.07.0018, em trâmite na 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal). Destacam que, em um primeiro momento, o Juízo daquele processo, ressalvou que a TERRACAP deveria procurar a desconstituição das restrições judiciais incidentes sobre o imóvel perante os juízos dos quais são provenientes. Contudo, em 29 de novembro de 2022 foi proferida nova decisão pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública, em que determina o cancelamento de todas as indisponibilidades decretadas sobre o imóvel em favor da TERRACAP, dentre elas a medida cautelar concedida inicialmente aos agravantes. Nesse contexto, defendem, em síntese, que “...esse direito não poderia ser garantido à TERRACAP, exatamente porque (a) nem as Agravadas e (b) nem as partes Agravantes fizeram parte daquela ação, sendo que o documento que cedeu a propriedade do bem às Agravadas não continha qualquer anotação sobre direitos da TERRACAP ou de terceiro, ou seja, são as partes Agravantes, assim como as centenas ou milhares de consumidores vítimas, na literal acepção da palavra, terceiros do boa-fé.” Acrescentam que “...os adquirentes de boa-fé, consumidores e vítimas lesados pelo golpe imobiliário aplicado pelas partes executadas, não integraram a ação n.o 2012.01.1.032397-2 e, à data dos negócios celebrados – no papel de consumidores – nada havia nas certidões de ônus dos imóveis (não havia gravame Exa.), ou seja, o quanto restou decidido no feito n.o 2012.01.1.032397-2 não pode lhes tocar e a TERRACAP, caso queira, deve estabelecer com essas vítimas critério de compensação, sob pena do imóvel continuar a garantir seu cumprimento de sentença, como está agora.” Defendem, por fim, a presença dos pressupostos necessários à antecipação a tutela recursal, diante da probabilidade do direito e do periculum in mora, consubstanciado na constatação de que “o bem estará liberado para ser novamente transferido à TERRACAP a revendido a terceiros, o que dará início a outros processos judiciais, sem estabilização da relação de direito, tudo isso sem falar na ilegalidade do ato, pois o Juízo agravado data máxima vênia não observou importantes institutos jurídicos do Código do Consumidor, da Lei de Registros Públicos, da Constituição e do processo civil”. Buscam, em sede de liminar, que seja impedido o cancelamento da indisponibilidade decretada em seus favores sobre o imóvel objeto do litígio. No mérito, requerem o provimento do recurso “...para que seja deferida a manutenção do registro decorrente do transporte de ônus (das matrículas das unidades autônomas, para a matrícula principal) garantindo aos Agravantes/vítimas, consumidores e exequente, o direito pelo qual vêm lutando desde 2010.” Preparo regular no ID 45705529. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, ainda que seja relevante a irresignação manifestada pelos agravantes, amparada em argumentos que, se demonstrados pela via processual adequada, podem, em tese, ensejar o reconhecimento do direito de preferência sobre o imóvel objeto do litígio, não compete ao Juízo de origem, no processo movido contra as construtoras que lesaram os agravantes, apreciar a irresignação manifestada contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública em favor da TERRACAP. Com efeito, se a agravante reclama que não é parte do processo no 70002156-18.2012.8.07.0018, em trâmite na 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, e que teve direito sobre o imóvel litigioso afrontado por decisão daquele Juízo, por ostentar direito de garantia incompatível com o ato constritivo decretado no referido processo, a via processual adequada para desconstituição da ordem judicial é o manejo de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, in verbis: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. Assim, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, pois o Juízo de origem não tem competência para alterar decisão proferida Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública em favor da TERRACAP, que sequer é parte do processo, de modo que se revela impertinente a discussão do mérito da postulação no bojo do presente agravo de instrumento. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator